Tribunal: TJDFT
Processo: 0750362-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750362-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE RAMOS GOMES IZIDORIO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUIZ FELIPE RAMOS GOMES IZIDORIO contra a decisão ID origem 177565069, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703086-76.2022.8.07.0007, movida por BANCO J. SAFRA S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo assim se manifestou: Nada a prover quanto ao pedido do executado, uma vez que já houve a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Executivo Extrajudicial. Verifico que não houve interposição de recurso em face da decisão de ID 163645451. À Secretaria, certifique-se o decurso do prazo para pagamento e para a oposição de Embargos à Execução. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo de origem não observou a regra disposta no art. 2o do Decreto-lei n. 911/1969, que determina a alienação extrajudicial do veículo automotor apreendido e a apuração do eventual saldo. Defende que [...] A mera fala do credor que não realizou a “remoção do veículo do pátio do Detran, diante da necessidade de quitação dos débitos referente as despesas do veículo” (id 176846303), não é suficente para afastar a responsabilidade do credor em alienar o veículo e com este valor quitar a divida do caso em espécie. [...] Alega que a providência deveria ter sido adotada antes da determinação de bloqueio de valores em suas contas correntes. Aponta que o perigo da demora está caracterizado diante do bloqueio monetário realizado, que o impede de usufruir do mínimo existencial e de cumprir com outras responsabilidades familiares financeiras. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a alienação do veículo penhorado e a suspensão dos bloqueios realizados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD; b) a atribuição de efeito suspensivo; c) a confirmação da antecipação da tutela vindicada, reformando-se a decisão recorrida na forma assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Conforme relatado, o agravante defende que o entendimento consignado pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida viola o disposto no art. 2o do Decreto-lei n. 911/1969, que assim dispõe: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Grifou-se). Ocorre que, como bem lançado pelo Juízo, a regra se aplica à busca e apreensão não convertida em ação executiva, que não é o caso dos autos. Isso porque a decisão de conversão foi prolatada em 29/6/2023 (ID origem 163645451), não tendo sido objeto de recurso. Diante desse cenário, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Diante desse cenário, também não se mostra possível deferir o efeito suspensivo vindicado, eis que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, pelas razões delineadas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e a atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator